Tribunal: TJES
Processo: 0036109-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Subsídios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036109-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA CALMON DU PIN BANHOS TRISTAO ARARIPE FERNANDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O pleito autoral consistiu no reconhecimento de que o valor percebido pelo Autor referente ao Serviço de Hora Extra/Escala Especial não entrasse no cômputo do abate teto constitucional, a partir do que requereu que fosse determinado ao Estado que se abstivesse de computar tais valores, bem como que restituísse o valor abatido até setembro/2014 (R$5.126,00), além dos subsequentes. Ainda que formulados em cumulação pleitos obrigacionais de natureza diversa, certo é que, no mínimo, a obrigação de pagar quantia almejada já se encontrava delineada no patamar de R$5.126,00, não se podendo coadunar com valor da causa inferior.

2. Integralmente rejeitada a demanda, não houve condenação e não se obteve qualquer proveito econômico. Não se afigurando muito baixo o valor da causa (agora retificado para R$5.126,00), deve ser mantida, à luz da zelosa atuação do causídico representante da parte ré, da ausência de deslocamentos e da instrução limitada à forma documental, a fixação do percentual de 20% incidente sobre o valor da causa.

3. Recurso conhecido e provido em parte. Valor da causa retificado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036109-54.2014.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA CALMON DU PIN BANHOS TRISTAO ARARIPE FERNANDES

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto em razão da sentença de fls. 192/193 que julgou improcedente o pedido autoral, rejeitou a impugnação ao valor da causa e condenou o ora recorrido “
ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houverem e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC/15
”
.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em apelação, pede “a correção do valor da causa para, no mínimo, R$5.126,00 atualizado e a majoração, por equidade, dos honorários de sucumbência”.

Pois bem. O pleito autoral consistiu no reconhecimento de que “o valor percebido pelo Autor referente ao Serviço de Hora Extra/Escala Especial não entra no cômputo do abate teto constitucional”, a partir do que requereu que fosse determinado ao Estado que se abstivesse de computar tais valores, bem como que restituísse o valor abatido até setembro/2014 (R$5.126,00), além dos subsequentes.

O valor da causa indicado foi no valor de R$1.000,00, o qual, por certo, não atende ao disposto no artigo 292 do CPC. Vejamos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Ainda que formulados em cumulação pleitos obrigacionais de natureza diversa, certo é que, no mínimo, a obrigação de pagar quantia almejada já se encontrava delineada no patamar de R$5.126,00, não se podendo coadunar com valor da causa inferior.

Igual sorte, porém, não assiste ao recorrente ao pleitear que a fixação dos honorários arbitrados em seu favor se dê nos termos do artigo 85, §8º do CPC, que assim prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

A jurisprudência, ao tratar do preceptivo em questão, orienta:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITOS. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC/2015. TEMA N. 1.076/STJ. SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. TEMA N. 1.255/STF. INAPLICABILIDADE.

[...]

IV - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão relacionada à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema n. 1.255).

[...]

VII - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

VIII - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

IX - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide - , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

X - Neste panorama, agiu com acerto o Tribunal a quo ao afastar a hipótese de fixação equitativa.

XI - Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.528.696/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Sobre os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que não houve condenação, não se obteve qualquer proveito econômico com a demanda, nem se afigura muito baixo o valor da causa (agora retificado para R$5.126,00), devendo ser mantida, à luz da zelosa atuação do causídico representante da parte ré, da ausência de deslocamentos e da instrução limitada à forma documental, a fixação do percentual de 20% incidente sobre o valor da causa, cuja apuração ao tempo do cumprimento de sentença considerará os consectários pertinentes.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso
apenas
para
retificar o valor da causa
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para dar parcial provimento ao recurso.